Tribunal: STF
Processo: HC 88589
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DA SUPOSTA
   PARTICIPAÇÃO DE SARGENTO DE POLÍCIA NA PRÁTICA DE ILÍCITOS.
   ARQUIVAMENTO, PELO JUÍZO, SEM EXPRESSO REQUERIMENTO MINISTERIAL
   PÚBLICO. REABERTURA DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTEMPESITIVIDADE DO
   APELATÓRIO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA, DADA A
   EXISTÊNCIA DE RECURSO DE OFÍCIO (ART. 574 DO CPP). CRIAÇÃO DE
   NOVA COMARCA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. O
   inquérito policial é procedimento de investigação que se destina
   a apetrechar o Ministério Público (que é o titular da ação penal)
   de elementos que lhe permitam exercer de modo eficiente o poder
   de formalizar denúncia. Sendo que ele, MP, pode até mesmo
   prescindir da prévia abertura de inquérito policial para a
   propositura da ação penal, se já dispuser de informações
   suficientes para esse mister de deflagrar o processo-crime.
2. É
   por esse motivo que incumbe exclusivamente ao Parquet avaliar se
   os elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes
   para a apresentação da denúncia, entendida esta como ato-condição
   de uma bem caracterizada ação penal. Pelo que nenhum inquérito é
   de ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial
   público.
3. A intempestividade do recurso interposto pela
   acusação não impede o Tribunal de segunda instância de rever o
   ato sentencial se, contra este, foi manejado recurso de ofício
   pelo próprio Juízo recurso de ofício (CPP, art. 574).
4. Se a
   criação de comarca é anterior ao oferecimento e ao recebimento da
   denúncia, imperiosa a remessa do feito ao Juízo que já era
   competente para o seu processamento.
5. Ordem denegada.